Tribunal: TJDFT
Processo: 0726319-46.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0726319-46.2020.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: MANOEL BATISTA FERREIRA GOMES DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. INTERNAÇÃO EM LEITO DE UTI. REDE PÚBLICA. RESSARCIMENTO DOS CUSTOS DA INTERNAÇÃO EM REDE HOSPITALAR PRIVADA. TABELA SUS. NÃO CABIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DISTRITO FEDERAL. DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADO 421 DA SÚMULA DO STJ. 1. A inviolabilidade do direito à vida é garantida, aos brasileiros e residentes no país, pelo artigo 5o da Constituição Federal, no capítulo dos direitos e garantias fundamentais. Outrossim, constitui dever do Estado, segundo normatização estabelecida no art. 196, da Carta Magna, garantir a saúde a todos os cidadãos brasileiros ou mesmo aos estrangeiros residentes no país. 2. Constatada a necessidade de o paciente ser internado em UTI e inexistindo vagas em hospitais da rede pública, incumbe ao Distrito Federal custear os gastos da internação em hospital privado. 3. Os critérios e tabelas da Lei n. 8.080/90 somente são aplicáveis quando há convênio ou contrato com o SUS. 4. É incabível a condenação do réu sucumbente (Distrito Federal) a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública do Distrito Federal, na qualidade de patrona da parte autora, ante o teor do Enunciado n. 421 da Súmula do STJ. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente, após defender a existência da repercussão geral da matéria debatida, alega ofensa aos artigos 5o, 196 e 199, §§1o e 2o, todos da Constituição Federal, sustentando ser necessária a aplicação da tabela do SUS às despesas a serem ressarcidas aos hospitais particulares por prestação decorrente de ordem judicial, consoante decidido no RE 666.094 (Tema 1.033). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso extraordinário merece ser admitido. Por primeiro, deve-se ressaltar que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Assim, estando a questão constitucional de que trata o apelo devidamente prequestionada e encerrando discussão de cunho estritamente jurídico, afigura-se-me oportuna a submissão do inconformismo à apreciação da Suprema Corte. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024